Tribunal: STF
Processo: HC 257183
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-15
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Gustavo Santos Cruz contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgR no REsp 2169517/SP, assim ementado:



     “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO DESPROVIDO.



     I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que condenou o agravante por tráfico de drogas, sem incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de atos infracionais pelo réu pode ser considerada para afastar a minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de dedicação a atividades criminosas. 



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



     3. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça permite que atos infracionais praticados anteriormente pelo réu sejam considerados para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, desde que tais atos evidenciem dedicação à atividade criminosa. 



     IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4. Agravo desprovido.” ( eDOC 8)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 anos, 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa para "afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, reduzindo as penas para 05 anos de reclusão.



    Em suas razões, a Defensoria alega que os “antecedentes infracionais não podem ser considerados em face do indivíduo, dado ao direito que este tem ao sigilo e ao esquecimento daquilo que teria ocorrido antes de sua maioridade civil e penal” 



    Ao final, relata que o paciente é primário, possui bons antecedentes criminais e que os atos infracionais cometidos no período anterior a sua maioridade não indicam a dedicação à prática de atividades criminosas. 



    Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trechos do ato coator impugnado:



     “Referente ao mérito, a parte recorrente apenas reitera os argumentos trazidos no recurso especial, os quais foram devidamente afastados na decisão monocrática ora desafiada. 



    Conforme registrado anteriormente, a Terceira Seção do STJ consolidou o entendimento de que o histórico de atos infracionais pode ser considerado para afastar a minorante, desde que haja fundamentação idônea apontando circunstâncias excepcionais, como a gravidade dos atos pretéritos e a proximidade temporal com o crime em apuração, como no caso sob análise.



     (...)



    Registre-se novamente que a Corte de origem afastou a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado sob o fundamento o tráfico ocorria há algum tempo, o que foi corroborado por denúncia anônima, o temor e o desconforto dos moradores e funcionários do condomínio onde se situava o apartamento do apelante. Para além disso, constatou-se que o crime foi cometido quando o recorrente possuía 19 anos, sendo certo que registra atos infracionais pela mesma conduta. (eDOC 8)



    Inicialmente, destaco que o benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.



    Ele tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. 



    Assim, para legitimar a sua não aplicação, é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 



    Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (Queiroz, Paulo; Lopes, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).



    Ademais, friso que a existência pretérita de atos infracionais, por si só, não comprova que o paciente se dedique à prática de atividades criminosas. Portanto, não é fundamento idôneo para afastar a minorante pretendida. (Verifique os precedentes: HC 181.951, de minha relatoria, HC 214.089 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 9.6.2022 e HC 191.992 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2021).



    Diante do exposto, identifico que as instâncias ordinárias não apresentaram fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para determinar ao juízo de origem que aplique a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente